Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-76.2021.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-76.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO MOREIRA DA SILVA - CPF: 990.199.141-20 (RECORRENTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), RONIS SIPRIANO MARTINS - CPF: 686.949.972-15 (RECORRIDO), MARINA DOS PASSOS ZORZI - CPF: 942.144.252-00 (ADVOGADO), DIEGO VAN DAL FERNANDES - CPF: 004.244.262-18 (ADVOGADO), SUELY LEITE VIANA VAN DAL - CPF: 004.796.552-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000527-76.2021.8.11.0046.

Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro.

Recorrente: ADRIANO MOREIRA DA SILVA.

Recorrido: RONIS SIPRIANO MARTINS.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INVASÃO DE VEICULO DE TERCEIRO NA VIA DE RODOVIA QUE TRAFEGAVA O VEICULO DO RECLAMANTE - DESVIO BRUSCO PARA EVITAR A COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não comprovou de forma inequívoca que ocorreu a suposta invasão de pista e o consequente desvio brusco para evitar o acidente, tampouco que o reclamado deu causa a tal ação do reclamante.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Não comprovada à responsabilidade do recorrido, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que o recorrente sustenta que em 19 de novembro de 2020 trafegava na BR-174, sentido Vilhena à Comodoro, quando no Km 534, deparou-se com muita fumaça e não percebeu que havia outro veiculo trafegando na mesma, em sentido contrário.

Aduz, ainda, o reclamante que para não colidir frontalmente jogou o seu veiculo para a esquerda, colidindo com o reclamado que estava estacionado no acostamento da rodovia e desacoplado.

Pois bem, a controvérsia dos autos cinge-se na apuração da responsabilidade civil do reclamado na colisão da qual o reclamante foi vítima.

Segundo o B.O. nº 20059194B01 (Id. 48680867) lavrado pela PRF,
verbis:

“
por volta das 17h30 do dia 19/11/2020 o veículo do reclamado teve uma falha mecânica que causou um princípio de incêndio forçando-o a parar no acostamento da via, bem como houve comprometimento da visibilidade no trecho levando ao recorrente não perceber que havia um veículo, na mesma faixa que ele, porém em sentido contrário e ao notar, para evitar a colisão deste desviou para a esquerda colidindo com o veículo do Réu que estava no estacionamento.”

Ademais, de acordo com o croqui do acidente demonstra que o reclamante estava trafegando em sentido contrário ao veiculo do reclamado e que supostamente para desviar de um veiculo de terceiro que vinha na contramão, conforme segue:

Pelo croqui e fotos contidas nos autos é possível inferir que o veículo do reclamado estava no acostamento de modo que não existe justificativa plausível para que o outro caminhão conduzisse seu veículo na contramão, ainda que houvesse presença de fumaça na pista.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, não comprovada à responsabilidade do recorrido pelo acidente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023